Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos exequentes, em cumprimento de sentença determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para utilização do ICPA-E para a correção monetária em substituição a TR. 1.1. Nesta sede, os recorrentes argumentam que o acórdão apresentou omissão, pois não houve pronunciamento sobre o pedido de se afastar a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, mas apenas o deferimento da remessa dos autos à contadoria judicial para novos cálculos.
2. No caso dos autos, tem-se que os embargantes interpuseram agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação do Distrito Federal e reconheceu o excesso à execução, fixando o valor em R$ 8.764,61. Em razão da sucumbência, os exequentes, ora embargantes, foram condenados “ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução.” 2.1. O acórdão deu provimento ao recurso dos exequentes, apenas para determinar a remessa dos autos àcontadoria judicial, a fim de fosse utilizado o índice de correção IPCA-e na condenação imposta contra a Fazenda Pública, nos termos do TEMA 810 do STF.
3. Entretanto, não houve a omissão alegada, pois a remessa dos autos à contadoria judicial não pressupõe o reconhecido de que não houve excesso a execução. 3.1. Assim, não se sabe, até o presente momento, o real valor à que detém direito os exequentes, apenas a necessidade da feitura de novos cálculos utilizando-se o índice correto, para se alcançar o montante devido, nos termos do acórdão recorrido.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.